Tribunal: TJPA
Processo: 0817206-27.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817206-27.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MINERVINA DE LOURDES SOARES DE SOUZA

AGRAVADO: IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.Não merece reforma a decisão monocrática agravada, visto que ficou
inviável a concessão do benefício da justiça gratuita para a agravante, tendo em vista a não apresentação de documentos comprobatórios de hipossuficiência para arcar com as custas processuais. Comprovação da alegada necessidade que se faz indispensável para a concessão do benefício quando há elementos que infirmem o estado de pobreza. Precedentes TJPA.

2. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela (o) Exmo. (a) Sr.(a) Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos do
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MINERVINA DE LOURDES SOARES DE SOUZA
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id.

16809525, por meio da qual neguei provimento ao referido recurso, nos autos da ação revisional de proventos do pagamento da progressão funcional horizontal por antiguidade com pagamento de retroativos, em face do
IGEPREV – INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ.

Inconformado a recorrente, alega em síntese que
a decisão agravada desconsidera a presunção legal de pobreza prevista no art. 4º da Lei 1.060/50, que estabelece ser suficiente a simples declaração de que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. Argumenta que a decisão fere o princípio constitucional do acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CF/88). Cita jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo a qual a declaração de insuficiência de recursos é suficiente para a concessão do benefício da justiça gratuita.

Alega, ainda, que a decisão agravada não considerou os valores líquidos percebidos pela autora e o comprometimento dessa importância em virtude dos custos elevados das custas processuais, impossibilitando o adimplemento sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Afirmou também que a prestação jurisdicional foi negada pela exigência imediata do recolhimento das custas, desconsiderando a possibilidade de pagamento ao final do litígio.

Dessa forma, pede que
seja dado integral provimento ao presente Agravo, reformando decisão agravada para que seja deferida a antecipação da tutela recursal para fins de conceder assistência beneficiária gratuita com seus consequentes efeitos jurídicos.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão de
Id.

18777729.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento.

Justifico

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Além disso, não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o agravante não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática, apenas reeditando a tese anterior.

Inicialmente, como bem destacou a decisão recorrida,

a Constituição da República de 1988 prevê, no seu art. 5º, inciso LXXIV, que cabe ao Estado prestar assistência integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos,
in verbis
:

“Art. 5º:(...)

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência de recursos;”

Cabe destacar novamente que, em consonância com o texto constitucional, têm-se as normas dos artigos 5º, caput, da Lei nº 1.060/50 e 99, § 2º, do CPC/2015 que autorizam o magistrado a indeferir o pleito de justiça gratuita, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão almejada:

Art. 5º. O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas.

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...) § 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Lado outro, as argumentações apresentadas pelo recorrente não trazem fundamentação robusta/contundente capaz de modificar a decisão atacada, tendo se limitado a reafirmar os fatos e teses jurídicas que embasam as razões do agravo de instrumento, bem como citar jurisprudência e juntar parecer de um outro processo.

A propósito, conforme citado na decisão,
os dispositivos devem ser interpretados, conjuntamente, no sentido de que a gratuidade da justiça só pode ser deferida quando existirem elementos que comprovem a hipossuficiência.

Vale ressaltar, ainda, conforme citei na referida decisão, onde de fato, tem-se admitido a criação de uma fase de esclarecimentos da situação econômica de quem requer a gratuidade, máxime quando, pela profissão ou pela natureza do litígio, o magistrado intuir que a parte não é pobre como afirma ser, de modo que se afigura lícita a exigência da prova da miserabilidade duvidosa.

Do modo que, a referida exigência surgiu da necessidade de conter abusos evidentes no uso da lei que permite aos pobres litigar sem custos. Em algumas situações, observa-se que pessoas financeiramente abastadas se aproveitam dessa lei para evitar pagar as custas, mesmo tendo condições de fazê-lo.

Além disso, conforme já citado anteriormente, emerge a pertinência da investigação da condição de miserabilidade sob suspeita ou que ostenta um perfil econômico incompatível com a pobreza declarada. Cabe, portanto, ao Poder Judiciário no âmbito de sua discricionariedade controlada, coibir abusos de direito, máxime tendo em vista a necessária interpretação da lei conforme a Constituição e a força normativa consubstanciada no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Sobre o tema, aliás, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, I E II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA NO CASO CONCRETO. SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO. (...) 2. Em observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional, previsto no art. 5º, XXXV, da CF/88, é plenamente cabível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita às partes. Disciplinando a matéria, a Lei 1.060/50, recepcionada pela nova ordem constitucional, em seu art. 1º, § 1º, prevê que o referido benefício pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente para sua obtenção que a pessoa física afirme não ter condição de arcar com as despesas do processo.a4 3.
O dispositivo legal em apreço traz a presunção juris tantum de que a pessoa física que pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Por isso, a princípio, basta o simples requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. Contudo, tal presunção é relativa, podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. 4. In casu, o Tribunal local, mediante exame do acervo fático-probatório da demanda, entendeu pela inexistência da condição de hipossuficiência da parte ora agravante, mormente porque o agravante intimado a juntar seu comprovante de rendimentos e a declaração do imposto de renda não cumpriu a determinação judicial
. (...) 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 831.550/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 12/04/2016)

.......................................................................................................

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. ADMISSIBILIDADE. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. De acordo com entendimento firmado nesta Corte, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o julgador pode ordenar a comprovação do estado de miserabilidade a fim de subsidiar o deferimento da assistência judiciária gratuita. Incidência, na espécie, da Súmula 83/STJ.

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 373.331/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2013, DJe 27/09/2013)

Por pertinente, colacionei julgado deste Egrégio Tribunal em igual direção:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA- INDEFERIMENTO- DECISÃO MANTIDA 1. A finalidade da gratuidade da justiça é a de garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham um acesso equânime ao Judiciário. 2. O Magistrado, para coibir o abuso e o uso indevido do instituto da assistência judiciária, deve se pautar em rigorosa e cautelosa análise da situação de cada postulante antes de se deferir o benefício. 3.
Os artigos 5º e 8º da Lei 1.060/50, autorizam o indeferimento do benefício à pessoa física ou natural, se os indícios dos autos revelarem que o requerente não é, por lógica ou por prova bastante, financeiramente hipossuficiente.
4-Recurso conhecido e desprovido. (2015.02643714-75, 148.899, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-07-16, publicado em 2015-07-24)

....................................................................

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EXAME DO CASO CONCRETO. INDEFERIMENTO. ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I O benefício da assistência judiciária gratuita tem por fim propiciar acesso à Justiça das pessoas que verdadeiramente não dispõem de meios para arcar com as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento e de sua família.

II Esse benefício se dá por simples declaração da parte, na forma da Lei 1.060/1950, mas poderá ser imposto ao suplicante o ônus de provar sua insuficiência de recursos, consoante a previsão constante do art. 5°, inciso LXXIV, da CF/1988.

III No caso concreto, não existe nos autos prova apta a embasar o deferimento da AJG, estando presentes, ademais, circunstâncias impeditivas da concessão do benefício.

IV Precedentes do STJ.

V Agravo Interno conhecido, porém, improvido, à unanimidade, nos termos do voto do Des. Relator. (ACÓRDÃO: 120610, Rel. Des. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA, DJ:06/06/2013, TJPA.

No que diz respeito, aos argumentos sobre a presunção constante do art. 4.º, §1.º da Lei 1.060/1950,
conforme foi citado na decisão recorrida,
é meramente relativa e competente ao Juízo indeferi-la de forma fundamentada, caso exista elementos para tanto, até porque, por se tratar juridicamente de taxa, a matéria não fica na livre disponibilidade das partes. Em decorrência justamente da
natureza tributária
da taxa judiciária, o Juízo não é mero expectador no deferimento, ou não, do benefício.

Por fim, vale ressaltar novamente, que a agravante trouxe aos autos os documentos de ID nº 97671106 referentes ao seu Histórico Financeiro que demonstram de forma clara e inequívoca, que ela não pode ser considerada pobre na acepção jurídica do termo, vez que aufere mensalmente mais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) bruto (em 07/2023 consta especificamente o total de R$ 22.482,61) e mais de R$12.349,46 (treze mil, trezentos e quarenta e nove reais quarenta e seis centavos) líquido, rendimento expressivo que supera o padrão de vida de uma pessoa necessitada.

Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 05/08/2024